Tribunal: TJDFT
Processo: 0732299-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CONTRAVENÇÃO PENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração criminal opostos contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve a condenação pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, com reconhecimento da agravante da reincidência. A Defesa alega omissão quanto à violação ao art. 63 do Código Penal, sustentando que a reincidência foi reconhecida com base em condenação anterior por contravenção penal, requerendo seu afastamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante da reincidência pode ser reconhecida com fundamento em condenação anterior por contravenção penal e se a matéria pode ser examinada em sede de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade do julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito.
4. Embora a tese relativa à natureza contravencional da condenação anterior não tenha sido suscitada nas razões de apelação, a dosimetria da pena constitui matéria de ordem pública, passível de exame pelo Tribunal, inclusive em sede de embargos de declaração.
5. A agravante da reincidência foi reconhecida com fundamento em condenação anterior referente à prática de contravenção penal, conforme consignado na sentença.
6. Nos termos do art. 63 do Código Penal, a reincidência exige condenação anterior por crime, sendo incabível sua configuração com base em condenação por contravenção penal.
IV. DISPOSITIVO
7.Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.